Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712170-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDIRETA/DF contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos da Liquidação de Sentença (Processo no 0700207-63.2022.8.07.0000), entendeu que a execução na origem não se trata de demanda coletiva em benefícios de todos os substituídos, mas sim de execução individual proposta por cinco filiados, sem prevenção de Juízo prolator da sentença coletiva condenatória, e assim indeferiu o pedido de isenção das despesas processuais e determinou a correção do polo ativo da demanda para constar os autores individualizados na petição inicial. Em suas razões recursais o Sindicato Agravante sustenta, em resumo, que o procedimento de liquidação de sentença na origem possui sim caráter coletivo, já que foi distribuída pelo SINDIRETA/DF, em substituição processual ao cinco filiados relacionados na petição inicial. Aduz que o Sindicato é a única pessoa jurídica capaz de figurar no polo ativo da demanda, devendo o eg. TJDFT reconhecer que na ação executiva proposta pelo sindicato da categoria, não são os titulares do direito material, em nome próprio e em litisconsórcio ativo facultativo, que ora postulam em juízo o cumprimento de direito individual homogêneo vindicado (cumprimento individual de sentença coletiva), mas sim o sindicato, na qualidade de substituto processual extraordinário e representante da categoria, que atua em nome próprio na defesa de direitos dos substituídos processuais, independentemente da autorização destes, o que por si só denota a natureza coletiva da ação. Defende não subsistir qualquer fundamento para retificação do polo ativo da ação para constar os nomes dos substituídos processuais ora representados se mostra equivocado, já que o presente cumprimento de sentença tem natureza coletiva e foi distribuído pela entidade sindical que possui poderes específicos para representar, em juízo, todos os seus substituídos processuais, e entendimento diverso seria negar ao Sindicato Agravante as prerrogativas de substituir processualmente seus filiados na fase de execução (art. 8o, III, da CF/88). Pondera ainda que o advogado subscritor não possui procuração individual específica, eis que, repisa-se, por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos seus filiados e muito menos de apresentação de procurações respectivas. Diz ainda que a execução coletiva com milhares de filiados é processualmente inviável e ineficaz, não representando qualquer economia processual, diante do tumulto processual decorrente da necessidade de juntada de milhares de documentos, tornando-se o processo moroso e interminável, e que por essa razão, o SINDIRETA/DF está propondo ações executivas coletivas de grupos menores, prestando compromisso com a rápida solução dos conflitos, conforme preconiza o art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88. Menciona ainda que, diante da demonstração da legitimidade extraordinária do Sindicato Agravante para propositura de liquidação/cumprimento de sentença em benefício de integrantes da categoria que representa e a natureza coletiva da execução por ele proposta, há que ser concedido ainda os benefícios contidos no art. 87 da Lei no 8.078/90 aplicáveis por força do art. 21 da Lei no 7.347/85, especialmente a isenção de custas e honorários, já que diante de uma demanda de natureza coletiva. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo diante da discussão da isenção de custas processuais posta nos autos. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu recurso para sobrestar a continuidade do andamento processual, impedindo, assim, o prosseguimento da liquidação de sentença, ao argumento de que em sendo a demanda de natureza coletiva, o Sindicato Agravante é a parte legitimada para constar no polo ativo da ação, e nesses termos está isento das despesas processuais. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise interpretativa na natureza coletiva da liquidação de sentença proposta na origem e seus consectários, tanto quanto a caracterização da legitimação extraordinária, quanto a alegada isenção das despesas processuais a tal título. Não bastasse, a questão ainda perpassa pelo crivo da discussão de tema julgado em sede de repercussão geral no 823 no STF, e também pela alegação de prevenção de competência do Juízo onde foi processada a ação coletiva nos autos do AI no 0708403-76.2022.8.07.0000, cuja distribuição também coube a esta Relatora. Logo, ao menos até que se analise detidamente a questão, prudente e necessário sobrestar o andamento do processo, até porque o não deferimento do efeito suspensivo poderá implicar na extinção do feito em razão do não atendimento da emenda a inicial. Desse modo, observo que a fundamentação deduzida pela parte Agravante é relevante, assim como se encontra presente o risco da parte sofrer lesão grave e de difícil reparação, o que se mostra razoável a suspensão do feito de origem até que o Colegiado aprecie o mérito do agravo. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Com apresentação de resposta ao recurso ou decorrido o prazo, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Associe-se o presente recurso aos autos do AI no 0708403-76.2022.8.07.0000 para julgamento conjunto. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora